Tribunal: TJBA
Processo: 8035576-34.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035576-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIVALDO DE JESUS SANTOS registrado(a) civilmente como ERIVALDO DE JESUS SANTOS e outros (2) Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES, SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA IMPETRADO: 1A vara crime de simões filho Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO E JÁ REAVALIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE PRESO NA POSSE DE VASTA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, E DENEGAÇÃO NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8035576-34.2022.8.05.0000 da comarca de Simões Filho/BA, tendo como impetrantes os béis. KELVITON DANTAS FERNANDES e SUELY MARIA DA SILVA e como paciente, ERIVALDO DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem. Salvador, .